Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-94.2022.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Ameaça em contexto de violência doméstica – Apelação defensiva contra a sentença condenatória – Prova segura – Declarações contundentes das vítimas – Relato do filho do réu que corroborou com a versão das vítimas - Condenação mantida – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento - Ameaças proferidas contra a ex mulher e filha do réu no âmbito doméstico – Regime aberto suficiente -

Ementa:
Ameaça em contexto de violência doméstica – Apelação defensiva contra a sentença condenatória – Prova segura – Declarações contundentes das vítimas – Relato do filho do réu que corroborou com a versão das vítimas - Condenação mantida – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento - Ameaças proferidas contra a ex mulher e filha do réu no âmbito doméstico – Regime aberto suficiente - Recurso não provido.